Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso. Foi mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação à suspensão dos descontos realizados diretamente na conta do autor, à restituição dos valores descontados na conta corrente após a notificação extrajudicial e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A embargante alegou a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foi levado em consideração a validade da e que não houve manifestação acerca da distinção do precedente vinculante invocado – Tema 1.085 do STJ. Pugnou pelo acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer o direito de cancelamento dos débitos automáticos de empréstimos comuns em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a ocorrência de omissão a respeito da validade da Resolução 4.790/2020 do Banco Central ou realização de distinguishing em relação ao caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão foi claro ao definir que a revogação pura e simples da autorização de débito em conta corrente causa desequilíbrio contratual. Neste sentido, não sendo o caso de reconhecimento de vício de consentimento, é necessário requerimento ao banco da repactuação dos juros nos termos do indicativo de reciprocidade constante do contrato, o que não ocorreu no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.